Tribunal: TJES
Processo: 0007728-46.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007728-46.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO BISPO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO LÍCITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, art. 16, caput e §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, e art. 333 do Código Penal, à pena de 11 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 606 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) se houve nulidade das provas por violação de domicílio sem mandado judicial e sem justa causa;

(ii) se há provas suficientes para condenação pelo crime de corrupção ativa (art. 333 do CP);
(iii) se é possível a concessão da justiça gratuita em sede de apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada dos policiais na residência do réu deu-se mediante flagrante delito, após este indicar voluntariamente a existência de arma de fogo em sua residência como forma de negociar sua liberdade, configurando justa causa para o ingresso sem mandado.
4. A materialidade e autoria dos crimes restaram comprovadas pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares, corroborados por laudos periciais, autos de apreensão e demais provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial.
5. A versão defensiva não encontra suporte nos autos e não apresenta elementos suficientes para gerar dúvida razoável que enseje absolvição.
6. O pedido de justiça gratuita deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, momento mais adequado para avaliação da condição econômica do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O ingresso domiciliar sem mandado judicial é válido quando há flagrante delito relacionado a crime permanente e fundadas razões justificadas, inclusive quando derivado de informação prestada voluntariamente pelo réu.

2.
A palavra dos policiais, colhida sob o crivo do contraditório e corroborada por outras provas, é suficiente para sustentar condenação penal.

3.
O pedido de gratuidade de justiça deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, XI;

CP, arts. 333 e 69;

Lei nº 11.343/06, art. 33;

Lei nº 10.826/03, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal nº 0009155-15.2022.8.08.0048, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007728-46.2023.8.08.0048
APELANTE: THIAGO BISPO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO-PRELIMINAR

Adiro ao Relatório outrora publicado.

Preliminarmente, o apelante argui nulidade das provas por violação de domicílio, ao argumento de ingresso policial sem mandado e sem justa causa.

No entanto, a alegação não se sustenta, pelas razões expostas a seguir.

Consta dos autos que a diligência policial teve início após abordagem de indivíduo já conhecido das guarnições pela prática de crimes, inclusive com mandado de prisão em aberto, que se encontrava em local conhecido por intensa movimentação de tráfico de drogas.

Durante a abordagem, foram localizados cerca de 20 g de maconha em poder do réu, o qual, inicialmente, forneceu nome falso e, ao ser identificado corretamente, tentou negociar sua liberação com os policiais oferecendo uma arma de fogo como vantagem indevida, indicando que o armamento estaria em sua residência.

Diante da tentativa de corrupção ativa, associada ao crime de tráfico, ambos de natureza permanente, os policiais se dirigiram ao endereço indicado pelo próprio réu, confirmaram com o porteiro que o acusado era morador do local e adentraram o apartamento que se encontrava com a porta aberta.

No interior do imóvel, conforme se extrai dos autos, foram localizadas 03 (três) porções de fragmentos vegetais, envoltas individualmente em plástico, contendo tetrahidrocanabinol (THC), popularmente conhecido como maconha, com massa total de 59,6 g (cinquenta e nove gramas e seis decigramas); 01 (uma) arma de fogo, marca CANIK, espécie pistola, modelo TP9 DA, calibre 9x19mm Parabellum (9 mm Luger), com número de série adulterado para HSD1378; 100 (cem) cartuchos intactos de calibre nominal .40 S&W, com inscrição CBC na base, compostos por estojo e cápsula de espoletamento de liga metálica de cor dourada, e projétil de chumbo encamisado de ponta plana, com inscrição “CR” na espoleta; 31 (trinta e um) cartuchos intactos de calibre nominal 9 mm Luger, também com inscrição CBC na base, compostos por estojo e cápsula de espoletamento de liga metálica de cor dourada, e projétil de chumbo encamisado ogival, com inscrição “V” na espoleta; além de 01 (uma) balança de precisão; 01 (uma) faca contendo resquícios de entorpecente; e diversos materiais utilizados para o embalo de drogas.

Essas circunstâncias foram relatadas, de forma harmônica e sob o crivo do contraditório judicial, pelos policiais militares ouvidos em juízo (3º SGT Walace Siqueira Costa, CB Tiago Gyrao Barcelos e SD Diego Filipe da Silva Bernardi), os quais reafirmaram que o réu indicou o local onde a arma estaria guardada, com a finalidade de negociar sua liberdade.

A referida narrativa é corroborada também pelos elementos materiais constantes dos autos, incluindo boletim unificado, auto de apreensão, laudos periciais químicos e balísticos, e pelas imagens do interrogatório judicial.

Dessa forma, o conjunto probatório formado demonstra a ocorrência de flagrante delito relacionado a crime de natureza permanente, o que afasta a exigência de mandado judicial para o ingresso no domicílio.

Diante desse cenário, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616, com repercussão geral reconhecida, firmou a tese de que o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, é lícito quando fundado em razões objetivamente justificadas e posteriormente controladas pelo Poder Judiciário, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante.

No presente caso, houve flagrante delito, e a ação policial ocorreu a partir da própria conduta do réu, que indicou, de forma detalhada, o local onde estava a arma de fogo que ofereceu aos policiais para tentar evitar sua prisão.

Ainda que não se reconhecesse o consentimento válido, matéria controversa na jurisprudência, as circunstâncias fático probatórias revelam, de forma suficiente, a existência de fundadas razões para ingresso no domicílio sem necessidade de prévia autorização judicial.

Aliás, o entendimento desta Colenda Câmara é firme no mesmo sentido, como se observa:

ACÓRDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS COMO MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME [...]. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, configurando flagrante delito e legitimando a entrada dos policiais no domicílio dos réus sem mandado judicial, diante de fundadas razões.
5.[...]. (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 00091551520228080048, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal).

O caso em questão envolve delitos permanentes, com indícios objetivos e consistentes de materialidade delitiva, o que justifica plenamente o ingresso no domicílio sem mandado judicial.

Logo, não se trata, pois de violação arbitrária ou desproporcional de domicílio, mas de atuação legitimada por elementos concretos e pela própria narrativa do réu, havendo, inclusive, a
posteriori
, controle judicial suficiente da legalidade da diligência.

Por fim, o acervo probatório apreendido, dada sua expressividade, diversidade e conexão direta com as condutas imputadas (tráfico, corrupção ativa e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito), reforça a existência de justa causa antecedente e afasta qualquer alegação de prova ilícita por derivação.

Razão pela qual,
rejeito
, pois, a preliminar de nulidade.

É como voto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007728-46.2023.8.08.0048
APELANTE: THIAGO BISPO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
THIAGO BISPO DA SILVA
, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, art. 16, caput e §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, e art. 333, caput, do Código Penal, na forma do art. 69 do CP, à pena de 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 606 (seiscentos e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais de ID nº 13987956, o apelante suscita, em preliminar, a nulidade das provas obtidas, sob o argumento de que os policiais ingressaram em sua residência sem mandado judicial e sem a devida autorização, tampouco fundadas razões, configurando violação de domicílio e atraindo a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada. No mérito, pugna pela absolvição quanto ao crime de corrupção ativa (art. 333 do CP), por ausência de provas, bem como pela reforma da condenação pelo crime do art. 16 da Lei 10.826/03, sustentando insuficiência de elementos probatórios. Requer, ainda, concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 13987963, pugnando pelo desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença condenatória.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer acostado sob ID nº 15740734, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, opinando pela manutenção da condenação nos termos da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

I –
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO
CRIME TIPIFICADO NO ART. 333 DO CÓDIGO PENAL

A defesa do apelante sustenta, em síntese, a existência de dúvida razoável quanto à autoria dos crimes e à destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos, alegando inconsistências nos depoimentos dos policiais e apresentando a versão de que os agentes teriam ingressado na residência pelos fundos já portando os objetos que contribuíram ao réu, o que, em seu entendimento, afasta o nexo de vinculação entre os materiais e o acusado, razão pela qual requer a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo.

Contudo, essa pretensão não encontra amparo no acervo probatório constante dos autos, uma vez que a materialidade dos delitos encontra-se devidamente comprovada pelos documentos juntados aos autos, entre os quais incluem o boletim unificado, o auto de prisão em flagrante, o auto de apreensão, o laudo pericial químico, o laudo de eficiência balística, além dos demais registros formais resultantes da atuação policial e da cadeia de custódia regularmente estabelecida.

Da mesma forma, a autoria delitiva revela-se amplamente demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, colhidos sob o crivo do contraditório judicial, cujos relatos se mostraram coerentes, lineares e convergentes quanto aos principais marcos da ação repressiva.

Segundo as declarações, o réu foi abordado em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, portando pequena quantidade de maconha. Por outro lado, ao ser questionado, inicialmente se identificou com nome falso, mas, ao ser reconhecido pelos agentes, por já possuir mandado de prisão em aberto, ofereceu uma arma de fogo em troca de sua liberação, indicando seu domicílio como o local onde o armamento estaria guardado.

Diante da indicação direta do acusado, os policiais se dirigiram ao endereço fornecido, confirmaram junto ao porteiro que ele era morador do local, e encontraram a porta do apartamento aberta, ocasião em que ingressaram no imóvel e, no seu interior, localizaram e apreenderam: duas porções adicionais de maconha (totalizando 59,6 g), balança de precisão, arma de fogo, munições, faca com resquícios de entorpecente e materiais para embalagem da droga.

Com efeito, o conjunto de elementos apreendidos guarda consistência interna e correlação direta com a prática do tráfico de drogas e da posse irregular de arma de fogo, evidenciando a destinação mercantil das substâncias, além de fortalecer a imputação de corrupção ativa.

Além disso, essas circunstâncias foram confirmadas de forma harmônica e convergente pelos policiais militares Walace Siqueira Costa, Tiago Gyrao Barcelos e Diego Filipe da Silva Bernardi, que detalharam os fatos sob juramento, com plena observância ao contraditório e à ampla defesa.

Os relatos se mantiveram-se firmes e coesos, inclusive no tocante à tentativa de negociação proposta pelo acusado, que teria expressamente oferecido a arma de fogo como meio de evitar a prisão.

Assim, ainda que a defesa tenha apresentado versão divergente, no sentido de que o réu não teria autorizado a entrada no imóvel e de que os objetos foram apresentados já de posse dos policiais, a referida alegação não encontra respaldo nas demais provas constantes dos autos, e tampouco apresenta solidez suficiente para afastar a força probatória dos elementos colhidos em juízo.

Diante disso, não remanesce dúvida razoável quanto à materialidade, autoria e finalidade mercantil dos entorpecentes, tampouco à tentativa de corrupção ativa, revelando-se incabível a absolvição por insuficiência probatória.

II – DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

No que se refere ao pedido de isenção de custas processuais, entendo que o Juízo da Execução Penal é o competente para apreciação da matéria, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte.

A propósito, colhe-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Assim, eventual pleito nesse sentido deverá ser dirigido ao juízo da execução, a quem compete a análise da situação econômica do réu no momento oportuno.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença penal condenatória.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o Eminente Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.